Tribunal: TJDFT
Processo: 0705381-56.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705381-56.2022.8.07.0017 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco BMG S/A Embargado: Edilson Castro do Nascimento D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade Banco BMG S/A (Id. 54393733) contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargado (Id. 53863832). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator